Tribunal: TJDFT
Processo: 0736586-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ADVOGADO CONTRATADO EXCLUSIVAMENTE PELO SINDICATO. RETENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO.
O contrato de honorários entre o escritório e o sindicato não vincula os filiados, razão pela qual não justifica a retenção de honorários sobre verbas a estes pertencentes, para o que é imprescindível a apresentação do contrato individual firmado com o filiado ou a autorização dele - EOAB 22, § 4o.